Tribunal: TJMT
Processo: 1023455-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-25
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Vistos etc.
Habeas Corpus Individual de n. 1023455-62.2021.8.11.0000, com pedido de tutela de urgência, impetrado por TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN apontando a ilegalidade na manutenção da segregação do paciente ARTEMIO LOPES DE PAULA nos autos da ação criminal 1002957-02.2021.8.11.0078 em que figura como impetrado o Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal – MT.
Em resumo, aduz o impetrante que no dia 16 de dezembro de 2.021 o paciente sofreu constrangimento por ato ilegal do Juiz de direito da Comarca de Sapezal, ao tempo que esse indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva suscitada nos autos de origem pelo Paciente em 08 de dezembro de 2.021. Não obstante, o decisum derradeiro trouxe como base o entendimento de que as razões que ensejaram a decretação da custodia antecipada permaneceram inalteradas e que a Defesa não acostou aos autos documentos que pudessem ser aptos a revogação da prisão cautelar. Por outro vértice, o protagonista do ato ilegal, sopesou que a segregação da liberdade do Paciente se torna imprescindível para salvaguardar a ordem publica.
Alega que o aparato processual trata de suposto crime de estupro de vulnerável em face da menor Talita Schmitz de Paula, tendo esta, no dia 03/11/2.021, proferido relato para a psicóloga Pamela Cristina R. Pierini, de que o Paciente a abusava sexualmente. Na espécie, as investigação es preliminares, considerando a oitiva da vitima, deram conta de que o recorrente iniciou os abusos desde quando a infante possuía 6 (seis) anos de idade, quando foi morar com o pai. A menor declara que o pai se utilizada de artifícios mentirosos para ganhar sua confiança. Destarte, a alegada investigação, no descortino dos fatos, trouxe a lume que, data vênia, os relatados proferidos pela vitima podem não estar em acordo com a realidade ou, no mínimo, se prostram descontextualizado.
Afirma que o laudo pericial realizado na menor contradiz sua versa o dada ao ponto que em sua conclusão não consegue confirmar que a menor tenha sido vitima de violência sexual, consoante se depreende no inquérito policial n° 253/2021;
Requer seja concedida a Tutela de Urgência para fins de determinar a imediata expedição do alvará de soltura do Paciente para responder ao processo em liberdade, mediante a fixação ou não de cautelares, e no mérito deve a ordem ser concedida, com ou sem aplicação de medidas cautelares, ate que haja sentença terminativa.
Breve relato.
In casu, a par da dinâmica dos fatos, a decretação da prisão preventiva não se mostra discrepante.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nos casos de estupro e assédio sexual, o depoimento da vítima tem valor de prova e pode ser suficiente para a condenação do agressor.
É o que revela a jurisprudência do STJ:
“CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. RECURSO PROVIDO. I. Hipótese em que o Juízo sentenciante se valeu, primordialmente, da palavra da vítima-menina de apenas 8 anos de idade, à época do fato -, e do laudo psicológico, considerados coerentes em seu conjunto, para embasar o decreto condenatório. II. Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes. III. Recurso provido, nos termos do voto do Relator” (STJ. RESP 700.800- RS. 2005)
A palavra da vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado de modo cabal e incontroverso que se equivocou ou mentiu.
Sabe-se que em delitos de natureza sexual, nem sempre deixam vestígios, assim, pela necessidade de garantia da instrução criminal, ante a gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, tendo em vista que o paciente estaria tendo relações sexuais com a vítima, sua filha, por isso, não se mostra pertinente a revogação da prisão preventiva combatida.
Mantém-se a cautelar quando presentes indícios da autoria e materialidade do crime
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Com o término do período de plantão, refaça-se a distribuição a quem de direito, conforme diretrizes do Regimento Interno deste Tribunal, a fim de que o relator natural posicione-se sobre a questão.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= p l a n t o n i s t a =